Tribunal: TJDFT
Processo: 0037809-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no id 12170971, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) CONCEIÇÃO YEDDA GONÇALVES GUAHYBA, intime-se a cessionária requerente R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA para anexar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; IV) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) da credora para a cessionária; V) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. VI) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; VII) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e VIII) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Registro, por oportuno, que no final da petição de id 12170971 a requerente informou o seguinte: “Documentos em anexo: - Procuração; - Contrato social; - Copia OAB-DF 47.602; - Certidão TJDFT; - Escritura comprovando a cessão”. Contudo, os referidos documentos não foram e anexados aos autos. 2. O credor MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP recebeu o seu crédito inscrito no presente precatório por meio de acordo direto (id 13494213). Assim, após as formalidades devidas, cumpra-se a sentença de id 13357770 e exclua o nome do referido credor da relação de credores do PJe. Publique-se. Brasília, 18 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto